Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos AURISTEA DE SOUSA COSTA, ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES BARBOZA RAMOS, ADMAR DOS SANTOS MENEZES e o ESPOLIO DE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. O SINDIRETA foi intimado pela decisão ID: 21633837 para esclarecer a quota de cada sucessor de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. No ID: 22060228, o exequente anexou petição na qual indica a respectiva quota dos sucessores de APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao declinado no ID: 22060228. Brasília, 11 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador